Tribunal: STF
Processo: RE 115901
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Concessão de proventos superiores a remuneração percebida na
atividade.
         -  A  concessão  de  proventos  superiores   a   remuneração
percebida na atividade, atribuidos em razão do  desempenho  preterito
de cargo em comissão ou função  gratificada,  não  mais  exercidos  a
época da aposentadoria, contraria o disposto no art.  102,  paragrafo
2., da Emenda Constitucional n. 1/69.
         - A única finalidade admissivel para o  limite  estabelecido
por esse dispositivo constitucional e a de  evitar  que  o  servidor,
podendo vir a receber mais em virtude  da  aposentadoria,  seja,  por
isso, incentivado a aposentar-se.
Dai  ser  o  "quantum"  percebido  na   ativa   pelo   servidor   "ao
aposentar-se"  o  limite,  para  atender  a   finalidade   do   texto
constitucional referido.
         "Recurso extraordinário" conhecido e provido.